Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711090-26.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE SCAPIN AGRAVADO: ANTONIO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR, ANGHETEC CONSULTORIA, PROJETOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME, 4S COMERCIO E SERVICOS DE PROJETOS EIRELI - EPP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO HENRIQUE SCAPIN contra o v. acórdão exarado sob o ID 35238562, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente do agravo de instrumento e na extensão conhecida deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e admitir a citação da parte executada por meio do aplicativo de mensagem whatsapp, em conformidade com a Portaria GC n. 34 de 02/03/2021 do TJDFT. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35492779, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 18:12:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora